Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mostra-se legal ou não abusiva a cláusula que autoriza, sem limite, o débito da prestação do contrato de mútuo em conta corrente do devedor, pelo menos até que ele notifique o banco suspendendo a autorização, consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016. Precedentes.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.